Tribunal: TJMT
Processo: 1011712-21.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011712-21.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), KATIA CILENE SANTOS OLIVEIRA - CPF: 578.447.631-91 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – RETIFICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ILEGALIDADE CONFUGURADA – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 – INAPLICABILIDADE AOS PEDIDOS PROTOCOLIZADOS ANTERIORMENTE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADA – ORDEM CONCEDIDA.

1. Embora a Administração Pública possa rever seus atos, inclusive de ofício, deve observar o devido processo legal, com a instauração de processo administrativo e observância aos princípios de regência.

2. É nulo o ato administrativo de retificação da aposentaria, eis que a ALMT deixou de instaurar, em desfavor da servidora, prévio processo administrativo, editando ato que culminou na redução de seus proventos de aposentadoria, sem o devido processo legal,

por afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

3. Não se aplicam as alterações trazidas pela EC 103/2019, quanto a doença incapacitante e o pedido de aposentaria por invalidez permanente são anteriores a esta.

4. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por KATIA CILENE SANTOS OLIVEIRA contra ato, em tese, praticado pelo PRESIDENTE e 1º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO que, no Ato nº 331/2021, alterou a aposentadoria da Impetrante.

Narra a Impetrante que foi aposentada, com proventos integrais, uma vez que possui doença grave (hanseníase), nos termos do art. 213, §1º da Lei Complementar Estadual nº 04/90.

Afirma que o Ato nº 331/2021, o qual transformou a aposentadoria com proventos integrais para aposentadoria com proventos proporcionais é ilegal e inconstitucional, pois a Impetrante nunca foi notificada acerca da referida alteração.

Argumenta que tem direito líquido e certo quanto à aposentadoria integral, haja vista a existência de laudo pericial conclusivo atestando a sua incapacidade permanente e total para o exercício de atividade laboral, que a Emenda Constitucional nº 103/2019 é aplicada somente para os servidores públicos da União e não aos servidores Estaduais.

Sustenta ainda afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa ante à ausência de notificação acerca da alteração de sua aposentadoria.

Requereu, ao final, a concessão de liminar para que seja restabelecida a sua aposentadoria com proventos integrais. E no mérito, a concessão da ordem, ratificando o pedido liminar.

Indeferida a liminar. (Id 141569211)

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso prestou informações, destacando que a redução da remuneração da Impetrante se deu em razão do “Relatório Técnico de Aposentadoria do Tribunal de Contas de Mato Grosso”, que entendeu não ser o caso de aposentadoria com proventos integrais.

Ressalta que apenas cumpriu a determinação do TCE/MT, o que torna ilegítima a figuração no polo passivo do Presidente e Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Pugnou, ao final, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva dos Impetrados, e consequente denegação da ordem. (Id 144036193)

Intimado, o Estado de Mato Grosso não manifestou interesse de ingresso no feito, conforme certidão lançada nos autos de Id 144386668.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos, deixou de se manifestar sobre o mérito do pedido, ressaltando que não há interesse público relevante que autorize a manifestação do Ministério Público. (Id 148708178)

Intimada para manifestar sobre a arguição de ilegitimidade passiva suscitada pela ALMT, a Impetrante afirmou que o Relatório do Tribunal de Contas apenas sugeriu, mas que o ato combatido foi, efetivamente, praticado pelas autoridades indicadas na exordial. Sublinhou, ainda, as razões apresentadas pela concessão da ordem. (Id 144036193)

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por KATIA CILENE SANTOS OLIVEIRA contra ato, em tese, praticado pelo PRESIDENTE e 1º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO que, no Ato nº 331/2021, alterou a aposentadoria da Impetrante.

Em síntese, sustenta a Requerente a ilegalidade do ato administrativo que reduziu os seus proventos de aposentadoria, destacando que inexistiu prévio procedimento administrativo, com observância ao contraditório e ampla defesa, e que tem direito a aposentadoria com proventos integrais por ser portadora de doença grave.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, apenas defendeu a ilegitimidade das autoridades indicadas como coatoras, sublinhando que estes apenas cumpriram determinação da Corte de Contas.

Pois bem.

Autoridade coatora é aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal, nos termos do artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009,
in verbis:

Art. 6º

(...)

§ 3º Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

No presente caso, quem tem o poder de corrigir o ato são as autoridades indicadas na exordial. Em que pese o teor do Relatório do TCE/MT, nos sentido de que não era devida a aposentadoria integral, apenas o Presidente da Mesa Diretora da ALMT e o Primeiro Secretário da ALMT têm competência para retificar o ato acoimado de ilegal.

Nesse aspecto, o Regimento Interno da Casa Legislativa Estadual estabelece:

“Art. 32 À Mesa Diretora compete, além das atribuições outras consignadas neste Regimento, especialmente:

(...) II - na parte administrativa:

(...)

e) nomear, promover, comissionar, conceder gratificação e licença, pôr em disponibilidade, exonerar, demitir e aposentar servidores;

(...)

Art. 35 São atribuições do Presidente, além das demais expressas neste Regimento:

I - (...)

x) assinar, juntamente com os Secretários, os atos administrativos e as atas das sessões plenárias e das reuniões da Mesa Diretora.

(...)

Art. 39 Cabe ao 1º Secretário:

(...)

VI - participar, com direito a voto, das reuniões da Mesa Diretora, assinando as respectivas Atas, Resoluções e Atos;”

Ademais, embora o ato de aposentaria seja um ato complexo, que se aperfeiçoa com o registro pela Corte de Contas, o ato administrativo de aposentaria, de autoria das autoridades apontadas como coatoaras, tem repercussão na esfera da Requerente, independentemente do registro no TCE/MT, de tal forma que é possível a impetração do
mandamus
apenas contra os dirigentes da ALMT.

Rejeito, assim, a arguição de ilegitimidade passiva.

No mérito, verifica-se do caderno que a Impetrante foi aposentada por invalidez com proventos integrais – Ato 379/2020 (Id 131888171), que foi retificado para aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais – Ato nº 331/2021 (Id 131888173), e novamente retificado, para adequar a classe e referência da Impetrante (Id 131888174), mantendo os proventos proporcionais.

Constata-se, ainda, que após o encaminhamento do Ato de Aposentadoria para registro, em razão do parecer do TCE-MT, a ALMT veio a modificar, em 2021, por meio dos atos supracitados, o valor dos proventos de aposentadoria, fazendo constar que a aposentadoria seria proporcional, sem

observância do contraditório e da ampla defesa.

Ocorre que os atos administrativos dos quais tenham decorrido efeitos concretos e cuja anulação possa resultar em prejuízos de variadas ordens aos administrados somente são passíveis de revisão mediante prévia instauração de procedimento administrativo, no qual seja assegurado ao possível prejudicado o exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, positivadas no art. 5º, inciso LV, da Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1.988 (entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 594.296, submetido ao regramento da repercussão geral).

De fato, do caderno processual, verifica-se que a Administração Pública deixou de instaurar, em desfavor da servidora, prévio processo administrativo, editando ato que culminou na redução de seus proventos de aposentadoria, sem o devido processo legal, o que impõe o reconhecimento da nulidade do ato, por afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. ( RE 594296, Relator (a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, Repercussão Geral - mérito acórdão eletrônico dje-030 divulg 10-02-2012 public 13-02-2012)

Dessa forma, não garantidos o contraditório e a ampla defesa à apelante, que teve os seus proventos de aposentadoria reduzidos, o ato que retificou o ato de aposentadoria é nulo de pleno direito, em virtude do desrespeito ao princípio constitucional do devido processo legal.

Há de ser dito, nesta passagem, que, contrariamente ao que entendeu o Tribunal de Contas do Estado do Estado de Mato Grosso,

o pedido de Aposentadoria por invalidez da Impetrante se deu em data anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, sendo garantida a aplicação das normas vigentes à época do pedido.

Nesse sentido, inclusive, manifestou-se a Secretaria de Gestão de Pessoas da ALMT, em Ofício endereçado ao TCE/MT,
in verbis
:

“(...)

No que tange a planilha de cálculos e proventos acostado nos autos, temos a informar que muito embora a EC nº 103/2019 tenha alterado as regras de aposentadoria por invalidez, reitera-se que essa norma se aplica apenas aos servidores públicos da União, enquanto que os regimes próprios estaduais e municipais deverão continuar observando a norma contida na redação dada pela EC nº 41/2003 ao art. 40, § 1º, inciso I, até que fossem votados e aprovados novas regras por seus respectivos entes legislativos.

Sendo assim, o inciso I do art. 40 da CF/88 é disciplinado no âmbito estadual pelo art. 213 e seguintes da LC nº 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais. A partir da leitura no referido dispositivo, extrai-se o entendimento de que o pagamento dos proventos deve ser INTEGRAL, na medida que a servidora foi aposentada em decorrência de moléstia grave (hanseníase), sendo incluída automaticamente na exceção à regra de cálculo por média contributiva.” (Id 144036195)

Frise-se que a incapacidade e o pedido de aposentadoria é anterior à vigência da reforma previdenciária de 2019, devendo ser observado o princípio
tempus regit actum
.

Assim, comprovada a violação a direito líquido e certo da Impetrante, seja pela ausência do devido processo legal, com observância ao contraditório e a ampla defesa, seja pela legalidade da aplicação das normas vigentes à época da apresentação do pedido de aposentadoria, a concessão da ordem é medida que se impõe, para restaurar o ato de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais.

Diante do exposto, CONCEDO a segurança pleiteada, anulando o ato de retificação de aposentadoria da Requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023